Tribunal: STF
Processo: RE 112611
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-10
Data de publicação: 1987-03-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICM.
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM RESTAURANTE. INEXISTÊNCIA, NA LEI
LOCAL, A DE SÃO PAULO (LEI N. 440/74), COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
2252, DE 20.12.79), DA BASE DE CALCULO PARA TAL INCIDENCIA
TRIBUTARIA. FALTANDO A BASE DE CALCULO, INCABIVEL A COBRANÇA DO
TRIBUTO.